Tribunal: TCU
Processo: 005.564/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6957/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.564/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Marley de Matos Guedes (XXX.493.167-XX); Expedita Antonia de Souza (XXX.888.548-XX); José Luiz Lisboa Loiola (XXX.553.237-XX); Lilia Silva Antunes de Santana (XXX.795.667-XX); Maria Aparecida Monteiro (XXX.482.737-XX); Maria Jose Brum (XXX.417.707-XX); Santa da Conceiçao Salles (XXX.097.237-XX); Sebastião Tavares Pinto (XXX.980.457-XX); Solange Conceição das Chagas Leoncio (XXX.883.087-XX); Valderilia da Conceiçao (XXX.134.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.